Tribunal: TJDFT
Processo: 0735997-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MP E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFIRMADO PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADADE.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das circunstâncias em que foi realizada, aliadas ao depoimento do usuário na Delegacia, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – Embora não tenha sido colhido o depoimento do usuário em Juízo, as declarações prestadas por ele na Delegacia foram confirmadas pelos depoimentos prestados pelos policiais na fase judicial, de modo que podem ser utilizadas para robustecer o acervo probatório.
IV – Na ausência de comprovação da utilização ou da participação de adolescente no contexto da traficância, não há como acolher o pedido pela incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI do CP.
V - Os maus antecedentes constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
VI - Imposta pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, sendo o réu primário e com uma circunstância judicial desfavorável, razoável a fixação do regime inicial semiaberto.
VII - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos dos artigos 44 do CP, visto que a pena imposta é superior a 4 (quatro) anos e que os réus possuem maus antecedentes.
VIII - Recursos conhecidos e não providos.